Tribunal: TJDFT
Processo: 0734376-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734376-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: RONIEMERSON DO NASCIMENTO FELIZARDO RECORRIDO: DEJAIR JOSÉ BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CABÍVEL. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado. 2. In casu, o embargante, ora agravante, não pretendia suprir qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial vergastada, mas, sim, modificar o entendimento do Juízo de primeiro grau que não se alinhou aos seus interesses. Ora, para tal situação, caberia ao embargante fazer uso do recurso cabível previsto na legislação, o que impõe, com isso, a manutenção da multa imposta na forma do § 2° do art. 1.026 do CPC. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega divergência jurisprudencial com julgado do STJ quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, sustentando o afastamento da multa aplicada. Para tanto, argumenta que os embargos de declaração foram opostos com o intuito de prequestionar a matéria, não havendo que se falar em qualquer protelação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada divergência interpretativa, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “Nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC, reputo hígida a multa aplicada pelo d. Juízo a quo, pois, como bem fundamentado na origem, o agravante não apresentou qualquer fundamento jurídico relevante para a interposição dos embargos de declaração de ID no 137272296 (dos originais). Ou seja, o embargante, ora agravante, não pretendia suprir qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão de ID no 135813075 (dos principais); mas, sim, modificar o entendimento do Juízo de primeiro grau que não se alinhou aos seus interesses, forçando, com isso, a intimação do executado/embargado/agravado para esclarecer se goza ou não dos frutos decorrentes do arrendamento do imóvel litigioso. Ora, para tal situação, caberia ao embargante fazer uso do recurso cabível previsto na legislação, já que os embargos de declaração não se revela útil para a inovação, modificação ou reexame da matéria já apreciada” (ID. 45861821). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016